Tribunal: TJSP
Processo: 2263386-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação do mandado de prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação do mandado de prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, deve ser sopesada sua constatada reincidência específica, bem como o fato de permanecer atualmente foragido, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.